Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702703-80.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO LIMA DE SOUSA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na origem, trata-se de ação submetida ao rito inerente aos Juizados Especiais, com pedido de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOAO LIMA DE SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o fornecimento de sessões de HEMODIÁLISE (máximo 3 sessões por semana) para tratamento de DOENÇA RENAL EM ESTADIO FINAL (CID N180) em clínica externa, pois no momento da propositura da ação o paciente encontrava-se hospitalizado unicamente em virtude da necessidade de se submeter ao tratamento de hemodiálise. Inicialmente, a decisão objeto do mandado de segurança determinava a juntada aos autos de prontuário médico completo, bem como relatório médico digitalizado e assinado digitalmente como condição para o recebimento da petição inicial. Logo, a o objeto deste mandado de segurança tinha por objeto a declaração de ilegalidade da exigência dos documentos médicos digitalizados e assinados digitalmente como condição para o recebimento da inicial. Contudo, em consulta aos autos de origem, foi possível observar que o impetrante já tinha trazido aos autos os documentos exigidos pelo Juízo de origem, motivo pelo qual foi indagado o impetrante a respeito da subsistência do interesse de agir no writ. O impetrante esclareceu que, não obstante a juntada dos documentos exigidos, foi apresentada nova exigências que reputava ilegais, sendo que a imposição delas em demandas urgentes relacionadas a direto a saúde fere direito líquido e certo do impetrante. A decisão atacada determinava a juntada de: “Relatório Médico Complementar e Circunstanciado (Máximo 30 dias): O laudo deve ser subscrito por médico especialista (preferencialmente Nefrologista) e deverá: Comprovar o RQE (Registro de Qualificação de Especialista) do médico prescritor. Avaliar explicitamente a Diálise Peritoneal, justificando tecnicamente sua contraindicação ou ineficácia para o quadro clínico atual do paciente. Quantificar Objetivamente o Risco: Utilizar escala de risco validada (e.g., Escala de Charlson ou APACHE II) para comprovar o risco iminente de dano ou morte, em conformidade 0com o Art. 2o da Resolução CFM n.o 2.381/24 e as diretrizes do Termo de Hemodiálise”. Ainda, a decisão atacada continha a advertência de não cumprimento integral da determinação, no prazo de 30(trinta) dias, acarretaria o indeferimento da petição inicial. Na ação principal a alegação do impetrante é no sentido de que, por se tratar de paciente idoso, com 77 anos, com doença grave, pois diagnosticado com Doença Renal Crônica em Estágio Final, já classificada sob o riso vermelho/urgência pela própria Central de Regulação, há incompatibilidade do tempo de espera praticado pelo Distrito Federal, através da Secretaria de Saúde, para obtenção da vaga para tratamento de hemodiálise fora da unidade hospitalar, pois considerando seu quadro da saúde, a permanência do paciente internado, quando possui condições de alta hospitalar, mas só não obtém em virtude da ausência de vaga para realização de hemodiálise, o expõe de forma desnecessária aos riscos de infecção hospitalar, dentre outros riscos decorrentes da internação. Dessa forma, eventual ausência de relatório técnico nos moldes exigidos não pode, jamais, servir de óbice à análise de mérito da pretensão formulada, tampouco ensejar a extinção do processo. Além disso, o ônus da juntada do relatório médico exigido deve ser do Distrito Federal, que possui condições de estrutura técnica para emissão do documento. Contudo, houve dúvida por parte deste relator a respeito da persistência da internação do paciente, bem como se ele permanecia submetido ao tratamento de hemodiálise, fundamental para o controle da grave doença que o acomete, ou se tinha perdido a vaga de hemodiálise dentro do hospital onde permanecia internado, motivo pelo qual sobreveio o despacho de id 77714595, solicitando esclarecimentos. A seguir, a diligente Defensoria Pública, patrocinadora dos interesses do impetrante, informou que ele permanecia internado no Hospital Regional de Santa Maria, submetendo-se a hemodiálise no hospital, 3 X por semana. Nos termos do relatório médico, transcrito no id 77743109: “Trata-se de paciente João Lima de Sousa, (...) com data de internação no sistema de 30/06/2025 na UPA do Gama devido quadro de pneumonia om sepse, previamente renal crônico dialítico, proveniente da politécnica saúde ULTRAMED, onde chegou na clínica de origem para diálise, porém sem condições clínicas para sessão ambulatorial. Recebeu atendimento na UPA e foi direcionado para UTI do Hospital Daher em 30/07/2025 em leito conveniado com o SUS, complicou com hemorragia digestiva, choque hemorrágico com necessidade de ventilação mecânica evoluindo com melhora clínica e recebendo alta da terapia intensiva e admissão no HRSM em 22/08/2025, onde o paciente segue internado e recebendo o tratamento dialítico conforme preconizado pelo SUS com um mínimo de 3 sessões por semana. Na data da regulação o mesmo apresentava condições de alta hospitalar, porém, complicou novamente(...)”. transcrevi. A Defensoria Pública, na condição de patrocinadora dos interesses do impetrante, alega que “Infelizmente, a ineficácia do Sistema de Saúde em assegurar a desinternação hospitalar do paciente e a permitir a realização do tratamento ambulatorial prescrito (aguardado desde 28/08/2025, em caráter de EMERGÊNCIA), somada à ausência de intervenção tempestiva do Sistema de Justiça em corrigir a omissão estatal (aguardada desde 10/10/2025), levaram ao agravamento do quadro e à impossibilidade de, neste momento, o paciente receber TRATAMENTO AMBULATORIAL DE HEMODIÁLISE’. Transcrevi, id 77743109. Inegável que a saúde é direito garantido pela Constituição Federal de 1988, cuja obrigação para o cidadão que não possui condições de arcar com os respectivos custos do tratamento seja de maneira particular ou por meio de saúde suplementar é dever do Estado. Contudo, por seu lado, no que se refere ao writ manejado pela parte, para se admitir o mandado de segurança em face de decisão judicial, é indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não ocorreu no caso em apreço. Além disso, a decisão não pode ser objeto de qualquer recurso, ou seja, não há recurso previsto para impugná-la. A parte deve possuir direito líquido e certo. Contudo, neste caso, há que se pontuar que não obstante o impetrante ser portador de Doença Renal Crônica em Estágio Final, já classificada sob o riso vermelho/urgência pela própria Central de Regulação, desde a propositura da ação principal, na origem, ele se encontrava em tratamento de hemodiálise junto ao SUS – Sistema Único de Saúde – através da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão gestar local do SUS, pois recebia a hemodiálise no Hospital Regional de Santa Maria, onde permanecia internado. O que se pretendia era a obtenção da vaga de tratamento fora da unidade hospitalar onde o impetrante encontra-se internado e recebendo o tratamento de hemodiálise, sob a alegação de grave risco de infecções e outros incômodos próprios da internação hospitalar. Dessa forma, as exigências apresentadas pelo Juízo de origem, tendo em vista que o paciente já estava recebendo o tratamento do qual necessitava, não se mostraram teratológicas. Afinal, apesar da existência de riscos inerentes à internação hospitalar, o impetrante já estava recebendo o tratamento médico do qual necessitava motivo pelo qual não se evidenciou direito líquido e certo dele na obtenção do tratamento externo pretendido, demandando a situação análise criteriosa. A situação posta é diferente daquela nas quais o impetrante/paciente não está recebendo o tratamento médico necessário e o pedido de antecipação da tutela na origem é postergado com a apresentação de exigências com alto grau de dificuldade na sua obtenção, e, em contrapartida, o direito fundamental à saúde do paciente está sendo negligenciado pelo Estado. Não é o caso dos autos. Afinal, conforme recentemente se esclareceu nos autos, de acordo com o último relatório médico juntado, desde 30/06/2025 ele já apresentava quadro de sepse que o impedia de se submeter as sessões de hemodiálise na modalidade ambulatorial. Por oportuno transcrevo parte do relatório médico referido: “Trata-se de paciente João Lima de Sousa, (...) com data de internação no sistema de 30/06/2025 na UPA do Gama devido quadro de pneumonia om sepse, previamente renal crônico dialítico, proveniente da politécnica saúde ULTRAMED, onde chegou na clínica de origem para diálise, porém sem condições clínicas para sessão ambulatorial. Ainda, conforme registrado no mesmo relatório médico multicitado o impetrante“(...)recebeu atendimento na UPA e foi direcionado para UTI do Hospital Daher em 30/07/2025 em leito conveniado com o SUS, complicou com hemorragia digestiva, choque hemorrágico com necessidade de ventilação mecânica evoluindo com melhora clínica e recebendo alta da terapia intensiva e admissão no HRSM em 22/08/2025, onde o paciente segue internado e recebendo o tratamento dialítico conforme preconizado pelo SUS com um mínimo de 3 sessões por semana”. Dessa forma, ainda que o tratamento não seja o almejado pelo impetrante, pois pretendia se submeter as sessões de hemodiálise sem ter que permanecer internado, somente em determinado período o impetrante tinha condições de se sujeitar ao tratamento fora na unidade hospitalar. Afinal, ele foi internado por não ter condições de fazer as sessões de hemodiálise de forma ambulatorial, em virtude do quadro de sepse. A seguir, recebeu atendimento médico necessário e foi internado em UTI do Hospital Daher em 30/07/2025 em leito conveniado com o SUS, onde complicou com hemorragia digestiva, choque hemorrágico com necessidade de ventilação mecânica evoluindo com melhora clínica. Posteriormente, recebeu alta da terapia intensiva e foi admitido admissão no HRSM em 22/08/2025, onde permanece internado e se sujeitando as sessões de hemodiálise atualmente, sem condições de altar hospitalar. Estando o impetrante recebendo o tratamento médico do qual necessita junto ao SUS – Sistema Único de Saúde – através da Secretaria de saúde do Distrito Federal, órgão gestar local do SUS, permanecendo internado em unidade hospitalar para a sua obtenção, não é direito líquido e certo seu a obtenção da vaga em clínica externa, nem mesmo quando tinha condições de obter a alta hospitalar, pois ele está recebendo o tratamento médico do qual necessita. Ainda, o impetrante foi internado em leito de UTI no Hospital Daher, através de convênio do SUS e permanece recebendo o tratamento médico do qual necessita, internado no HRSM, não se vislumbrando situação de falha no sistema público de saúde que autorize a imediata intervenção judicial. Igualmente, não evidencio “ausência de intervenção tempestiva do Sistema de Justiça em corrigir a omissão estatal” pois no caso em apreço não está configurada omissão estatal no oferecimento do atendimento médico ao paciente, não se podendo perder de vista que as necessidades da população que utiliza o SUS – Sistema Único de Saúde - são muitas e os recursos (estrutura hospitalar, médicos, profissionais da saúde, medicamentos, e outros insumos) são ilimitados. A limitação de recursos não pode obstar o cidadão de obter o tratamento médico do qual necessita, em virtude de o direito à saúde possuir previsão constitucional. Contudo, não se pode descurar a respeito da existência de limitações que impedem, muitas vezes, que se obtenha o tratamento no nível ideal almejado, mas, por outro lado, sem que isso configure omissão estatal. Diante do exposto, tendo em vista que o impetrante não possui direito líquido e certo, bem como o teor da manifestação de id 77743109, na qual o impetrante pleiteia a extinção do processo pela perda do objeto, acolho o pedido formulado, com fundamento no artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2.021), e NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser inadmissível, e extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do código de Processo Civil. Comunique-se. Intime-se o Ministério Público. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator